Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-89.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000691-89.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), CAMILA GONZALES SILVA - CPF: 026.423.821-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria Lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS”, subentende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei.

2. A quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a Lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao Município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER, MT,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Rafael Depra Panichella
, na Execução Fiscal n.o
1000691-89.2020.8.11.0009,
cujo trâmite ocorre na Primeira Vara de Colíder, MT, que extinguiu a lide com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC e indeferiu o prosseguimento do feito quanto aos honorários, nos seguintes termos (ID. 193879242):

“
SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Ente Público, sendo a inicial recebida.

A parte exequente em
ID 62523779
noticiou que a parte executada compareceu administrativamente e realizou o pagamento integral do crédito tributário.

Por fim, a parte exequente requereu o reconhecimento da extinção do crédito tributário, contudo não o da obrigação, devendo-se a presente execução continuar em relação aos honorários e custas processuais.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

A presente ação executiva foi proposta visando à satisfação de créditos tributários, conforme se observa da(s) certidão(ões) de dívida(s) juntada(s).

No decorrer do trâmite processual, a parte exequente comunicou o pagamento integral pela parte executada dos débitos fiscais.

Pois bem.

Preliminarmente, mister lembrar que o artigo 156 do CTN traz o pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário e, como já foi exposto neste caso, o crédito tributário em execução foi adimplido em sua integralidade.

Sendo assim, apesar do pedido feito pela parte exequente ao final de sua petição de
ID 62523779,
a extinção deste processo deve se dar com fundamento no artigo 924,
II
do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos honorários.

Isso porque a
Lei do Município de Colíder de n. 3173/2021
, que institui a campanha de recuperação fiscal, traz em seu artigo 14 a seguinte redação:

Art. 14.

Os débitos que se encontrarem em
fase judicial
poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor,
concomitantemente,
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Importa consignar que tal disposição legal e respectivos requisitos de adesão estão replicados nas demais Leis Ordinárias do Município, conforme se extrai do art. 7 da n. Lei 3143/2020, art. 7 da n. Lei 3072/2019, art. 7 da n. Lei 3001/2018, art. 7 da n. Lei 2941/2017, art. 7 da n. Lei 2773/2014-2015, art. 7 da n. Lei 2656/2013, art. 7 da n. Lei 2561/2012, e demais normativas correlatas e subsequentes.

Logo, se na esfera administrativa houve o aceite do uso do benefício por parte do contribuinte executado, nos exatos termos da própria lei municipal, subentende-se que os honorários foram satisfeitos.

Pensar ao contrário, seria dizer que a autoridade fiscal municipal procedeu à autorização do Refis fiscal em dissonância com o regramento de seu artigo 14 que exige a
concomitância
do pagamento de tais verbas para usufruto das benesses fiscais ali oferecidas.

Sendo assim, continuar na presente ação perseguindo as verbas honorárias seria impor ao executado a condenação em duplicidade.

No caso, na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC/15). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CREDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TESE ARREDADA. PREVISÃO ESPECÍFICA, NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA NO PARCELAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DESCABIDO. MONTANTE DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. DECISUM MANTIDO. "1. No caso, o Código Tributário de Videira, conforme redação vigente ao tempo em que o parcelamento foi efetuado, dada pela Lei Complementar Municipal n. 100/2010, prevê expressamente que [a] o parcelamento na via administrativa configura reconhecimento do débito; [b] o parcelamento, para ser deferido, deverá observar, dentre outras condições, a inclusão dos honorários advocatícios; e [c] a depender da quantidade de parcelas, poderá haver minoração dos honorários. 2. Ademais, tendo em vista que o adimplemento integral da dívida pelo executado foi informado pelo próprio exequente em 2015, nos termos do art. 149-A, incluído no Código Tributário de Videira pela Lei Complementar Municipal n. 140/2013, conclui-se que os honorários advocatícios foram satisfeitos na via administrativa, sob pena de impor ao executado inadmissível condenação ao pagamento em duplicidade." (TJSC - Apelação Cível n. 0005016-05.2007.8.24.0079, de Videira. Rel. Des. Odson Cardoso Filho. Quarta Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 06.06.2019) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026481-93.2017.8.24.0000, de Videira, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-09-2020).

No que tange às custas processuais, em sede de execução fiscal, não há qualquer adiantamento ou pagamento por parte da fazenda pública, não se falando em ressarcimento de tais verbas, sendo que eventuais cobranças serão realizadas pela Central de Arrecadação do Tribunal de Justiça, conforme atos normativos próprios para tal.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Indefiro o prosseguimento quanto aos honorários, pois nos termos da Lei Municipal de Colíder de n. 3173/2021 o Refis tributário só é deferido, quanto ao crédito que está em juízo, se o contribuinte paga
concomitantemente
todas as verbas, inclusive os honorários, subentendendo-se quitadas por ocasião da homologação do referido benefício fiscal pelo Órgão Público.

Custas na forma da lei em desfavor da parte executada, devendo-se proceder ao disposto no Código de Organização Judiciária em relação CAA.

Intime-se.

Cumpra-se.

Colíder-MT, data da assinatura digital.

(Assinado Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja, MUNICÍPIO DE COLÍDER, MT, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada no tocante aos honorários advocatícios, ao argumento de não observado o princípio da causalidade.

Na oportunidade, enfatiza que:
“(...) no ato da adesão ao REFIS, são inclusos todos os créditos tributários em abertos, sejam eles já inscritos em dívida ativa ou ainda não inclusos, porém, lançados e não pagos pelo contribuinte. Logo, é inviável que o Departamento Administrativo dessa municipalidade, façam uma análise pormenorizada dos créditos que estão ou não inscritos e/ou judicializados”
.

Relata que:
“Os honorários advocatícios não são débitos tributários, e não podem ser inscritos em dívida ativa, portanto, há grave equívoco de interpretação, já que não contemplados pelo parcelamento visto que são reconhecidamente autônomos (arts. 22 e ss. da Lei 8.906/94)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Posto isso, requer-se que o presente
recurso de apelação
seja
CONHECIDO
para no mérito ser
totalmente PROVIDO
, determinando a reforma da r. sentença recorrida, no sentido de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe sugerido de 10%, em observância ao princípio da causalidade.

(...)”.

Sem contrarrazões e dispensado o pagamento do preparo recursal (ID. 193897169).

Desnecessária a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como
relatado alhures, trata-se

de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER, MT,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Rafael Depra Panichella
, na Execução Fiscal n.o
1000691-89.2020.8.11.0009,
cujo trâmite ocorre na Primeira Vara de Colíder, MT, que extinguiu a lide com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC e indeferiu o prosseguimento do feito quanto aos honorários (ID. 193879242).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante (MUNICÍPIO DE COLÍDER, MT), ajuizou no dia 25.03.2020, a presente ação executiva em desfavor de CAMILA GONZALES SILVA
, objetivando a cobrança judicial da CDA n.o 348/2019, no valor de R$ 2.820,49 (dois mil e oitocentos e vinte reais e quarenta e nove centavos)
, por inadimplência de IPTU.

Após o trâmite regular do feito, por meio da petição constante do ID. 193879239 (09.08.2021), o ente municipal informou que a parte devedora aderiu ao “REFIS/2020” e quitou o débito executado na demanda, motivo pelo qual requereu a extinção do crédito tributário, mas pediu
“(...) o prosseguimento da execução no tocante a execução das custas e despesas processuais”
.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada e dantes transcrita.

Feitas essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, alegando que a referida verba não foi incluída no parcelamento da dívida executada.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Além disso, no presente caso, importante ressaltar que o parcelamento tributário foi realizado com amparo na Lei n.o 3.173/2021, a qual instituiu a campanha de recuperação fiscal do Município de Colíder, MT.

A supradita Lei, em seu artigo 14, possui a seguinte redação:

“Art. 14. Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor,
concomitantemente
, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios”. (grifei).

Importa consignar que tal disposição legal e respectivos requisitos de adesão estão replicados nas demais leis ordinárias do Município, conforme se extrai do art. 7, da Lei n.o 3.143/2020, e demais normativas correlatas e subsequentes.

Desse modo, verifica-se que a mencionada Lei condiciona o parcelamento dos créditos tributários, aqueles que se encontram em fase judicial, ao pagamento concomitantemente das custas, despesas e honorários advocatícios.

Portanto, ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria Lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes à cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios da lei.

Logo, a decisão recorrida não incorre em erro, pois a quitação extrajudicial gera, em favor do contribuinte, a legítima expectativa de que nada mais deve ao Município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOTICIADA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXTINÇÃO NA ORIGEM -
PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL N.o 3.173/2021 QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS - CAUSALIDADE AFASTADA
- PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE PRESSUPÕE A QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1.
Para a adesão ao Plano de Regularização de Créditos Tributários, a exemplo do REFIS - COL 2021/2, exige-se o pagamento dos honorários advocatícios na via administrativa, o que afasta a fixação de nova verba de mesma natureza na via judicial
. 2. Quitado o débito de forma extrajudicial, nos termos do que dispõe a Lei Municipal, que exige a quitação dos honorários devidos, presume-se que no valor pago já esteja incluído o correspondente à aludida verba. 3. Nessa hipótese, subentende-se que em atenção ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), deveria o Exequente, no mínimo, ter procedido à inclusão dos encargos legalmente previstos. Não o fazendo a tempo e modo, inviável o pleito de arbitramento judicial da verba, que constitui verdadeiro “venire contra factum proprium” processual e significa “vedação do comportamento contraditório”, baseando-se na regra da “pacta sunt servanda”. 4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 10011765520218110009, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2023)”. (destaquei).

“APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOTICIADA
PELA FAZENDA PÚBLICA - EXTINÇÃO NA ORIGEM - PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL N.o 3.173/2021 QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS - CAUSALIDADE AFASTADA
- PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE PRESSUPÕE A QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Para a adesão ao Plano de Regularização de Créditos Tributários, a exemplo do REFIS - COL 2021/2, exige-se o pagamento dos honorários advocatícios na via administrativa, o que afasta a fixação de nova verba da mesma natureza na via judicial. 2.
Quitado o débito de forma extrajudicial, nos termos do que dispõe a Lei Municipal, que exige a quitação dos honorários devidos, presume-se que no valor pago já esteja incluído o correspondente à aludida verba
. 3. Nessa hipótese, subentende-se que em atenção ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), deveria o Exequente, no mínimo, ter procedido à inclusão dos encargos legalmente previstos. Não o fazendo a tempo e modo, inviável o pleito de arbitramento judicial da verba, que constitui verdadeiro “venire contra factum proprium” processual, que significa “vedação do comportamento contraditório”, baseando-se na regra da “pacta sunt servanda”. 4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001769-55.2019.8.11.0009, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2023)”. (grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que
na hipótese de eventual equívoco do setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios da Campanha de Recuperação Fiscal (REFIS), devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa.

Assim, considerando que a Lei local que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS é cristalina ao prever o pagamento simultâneo de todas as verbas relacionadas ao processo executivo judicial, mostra-se impossível a condenação em verba honorária na fase judicial, ao extinguir o feito com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024